Tribunal: TJES
Processo: 5002366-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002366-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIAS ORLANDI e outros
AGRAVADO: OLENDINO COELHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Elias Orlandi e Posto Orlandi de Combustíveis e Comércio de Derivados EIRELI em face da decisão reproduzida no id.
1247417
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de indenização ajuizada por Olendino Coelho dos Santos, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que os agravantes, solidariamente, pensionem o agravado com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo até o julgamento do mérito da demanda.

Em suas razões (id. 1247413), os agravantes alegam que
(
a
) no início do processo foi determinado o pensionamento pelo prazo de seis meses, (b) a decisão ora recorrida, contudo, impôs o pagamento de pensão por prazo indeterminado, sem comprovação médica de que o agravado não pode exercer seu trabalho, (c) há violação do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que ainda não finalizada a instrução, (d) o acidente automobilístico se deu por colisão da motocicleta do agravado no meio da lateral do veículo dos agravantes, que corretamente realizava manobra de travessia da pista, (e) ainda não está comprovada a responsabilidade pelo acidente, e (f) inexiste urgência para concessão da tutela provisória.

R
equerem o provimento do recurso, a fim de que
a decisão seja reformada para isentar-lhes da obrigação ou que seja estabelecido limite razoável
para o pensionamento
.

I
ntimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 1374186.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser mantid
a a ordem de pensionamento d
o agravado com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo até o julgamento do mérito da demanda.

Conforme exposto na decisão liminar, n
o julgamento do agravo de instrumento nº 0013952-84.2018.8.08.0012, interposto em face da primeira decisão que fixou pensão em favor do agravad
o,

destacou-se que

no
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
foi consignado
“que há fortes indicativos de culpa do agravante Elias Orlandi no acidente que lesionou o agravado
”
.

Ressaltou-se na ocasião a narrativa constante no documento, em que v1 é o carro de propriedade da empresa agravante e dirigido por Elias Orlandi, e v2 é a motocicleta guiada pelo agravado, nos seguintes termos:

“
Após verificar os vestígios,
informações dadas pelo condutor do V1 e dinâmica do local,
constatou-se que o v1 ao cruzar a pista sem verificar o tráfego e os cuidados indispensáveis à segurança viária, foi colidido pelo v2 que seguia normalmente em sua mão de direção, sendo surpreendido pelo v1 que não aguardou a preferencial para cruzar a pista
”.
(g. n.)

Em decorrência do acidente, o agravado sofreu um
politrauma,
com
necessidade de drenagem torácica em selo d'água no hemotórax, saída imediata de 300ml de conteúdo hemático, fratura de colo de glenóide à direita, fratura de corpo de escápula direta, fratura de clavícula esquerda, rabdomiolise, sinusite e traqueobronquite,
sendo
que as lesões evoluíram
para limitação do ombro direito em 90º (noventa graus),
gerando a
incapacidade laboral
inicialmente
por cento e oitenta dias, além de diversas feridas na região sacral e na perna direita.

Depreende-se dos documentos contidos no id. 1247416
que o agravado
juntou
laudo do Departamento Médico Legal,
concluindo
pela permanência da limitação da função da articulação do ombro direito em nível moderado de 50% (cinquenta por cento),
justificando
por ora a manutenção do pensionamento.

O agravado
trabalhava como
auxiliar de serviços gerais,
capinando lotes,
e possui mais de sessenta anos, motivo pelo qual o perigo de dano de difícil reparação labora em seu favor,
eis que necessita prover o sustento próprio e da família, além de arcar com os cuidados de saúde.

A
ssim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, eis que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

No que diz respeito à limitação temporal do pagamento da pensão, verifiquei no andamento processual
disponível
no
site
desta Corte
que no dia 17/06/2021 foi proferido despacho
nos autos originários
determinando a intimação das partes para informar as provas que pretendem produzir.

Nesse viés,
considerando que ainda se iniciará a fase instrutória, o pensionamento deve ser fixado por mais doze meses a contar da
data da
publicação do acórdão, se nes
s
e tempo não for proferida sentença.

Encerrado
o prazo e
estando
o feito pendente de julgamento, o agravado deverá
apresentar novo laudo do Departamento Médico Legal
nos autos principais,
o

qual deverá informar
sobre a permanência da limitação da função da articulação do ombro direito, seu nível
e tempo de previsão para recuperação
(se possível),

submetendo-o ao Magistrado de origem para
análise da necessidade de extensão do pensionamento
.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso,
a fim de limitar o pensionamento a 12 (doze) meses após a publicação do acórdão
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE NOVA COMPROVAÇÃO NO FUTURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, o agravado demonstrou a probabilidade do direito anexando aos autos originários cópia do Boletim de Ocorrência
em que há fortes indicativos de culpa do agravante no acidente que resultou em diversas consequências graves à sua saúde, persistindo sua incapacidade laboral decorrente de limitação da função da articulação do ombro direito.

2. P
ossível extensão do pensionamento após doze meses deve ser analisada pelo Magistrado de origem, após apresentação de novo laudo
pelo agravado
nos autos principais, com indicação da persistência da restrição articular do
ombro
, seu nível e tempo previsto para recuperação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para limitar
o pensionamento a doze meses após a publicação do acórdão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.